Tribunal: TJMT
Processo: 0029584-08.2018.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-19

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
GIOVANI TARCISIO TREVISAN
EMBARGADO:
COLONIZADORA SORRISO LTDA.

Número do Protocolo: 29584/2018
Data de Julgamento: 10-03-2020

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – IMPROCEDÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE CESSÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS POR PESSOA NÃO POSSUIDORA DA ÁREA EM LITÍGIO – NULIDADE DA ESCRITURA PÚBLICA DE CESSÃO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR OUTRO FUNDAMENTO – NECESSIDADE DE PRÉVIA RESCISÃO DO CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS CELEBRADO PELA REQUERIDA/EMBARGADA COM TERCEIROS QUE CEDERAM OS DIREITOS DO CONTRATO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO ALTERNATIVO – DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – OMISSÃO SANADA – INVIABILIDADE DE ACOLHIMENTO DO PEDIDO ALTERNATIVO – AUSÊNCIA DE DIREITO DE ENTREGA DE POSSE EM RAZÃO DA FALTA DE RESCISÃO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA – EMBARGOS REJEITADOS.

“(...) 1. Verificando-se que a sentença adotou premissa equivocada ao julgar a lide como se envolvesse cessão de direitos possessórios por pessoa não possuidora, e, assim, declarou a nulidade da escritura pública de cessão de direitos, deve ser afastada referida declaração se não verificada a nulidade equivocadamente reconhecida pela sentença. 2. A falta de prévia rescisão do contrato impede o cessionário de direitos do “instrumento particular de cessão de posse” de pretender recebimento de valores pagados pelos contratante/cessionário com a contratada/cedente, haja vista a plena vigência do pacto”.

Não há falar em acolhimento do pedido alternativo concernente a entrega da posse das áreas em litígio, ao menos neste feito, eis que não houve a prévia rescisão do contrato de compra e venda das áreas efetivado entre a Embargada e os terceiros que cederam os direitos do contrato.

EMBARGANTE:
GIOVANI TARCISIO TREVISAN
EMBARGADO:
COLONIZADORA SORRISO LTDA.

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
Egrégia Câmara:

Cuida-se de rejulgamento de Embargos de Declaração, opostos por GIOVANI TARCÍSIO TREVISAN, contra acórdão proferido por esta e. Câmara, às fls. 307/311-verso, que, sob a relatoria do eminente Desembargador João Ferreira Filho, DESPROVEU o Recurso de Apelação n. 74956/2016, sendo lançada a seguinte ementa:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE CESSÃO DE DIRIETOS POSSESSÓRIOS POR PESSOA NÃO POSSUIDORA – DECLARAÇÃO “EX OFFICIO” DE NULIDADE DA REFERIDA ESCRITURA PÚBLICA DE CESSÃO – ADOÇÃO DE PREMISSA EQUIVOCADA PELA SENTENÇA – CESSÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS RELATIVOS A INSTRUMENTO DE CESSÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS – AUSÊNCIA DE NULDADE – PRETENSÃO DO CESSIONÁRIOS DOS DIREITOS CONTRATUAIS (AUTOR) DE RECEBIMENTODE VALORES PAGOS À POSSESSÓRIOS – NECESSIDADE DE PRÉVIA RESCISÃO DO CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS CELEBRADO PELA COLONIZADORA COM OS TERCEIROS QUE CEDEM OS DIREITOS CONTRATUAIS – CONCLUSÃO DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1.Verificando-se que a sentença adotou premissa equivocada ao julgar a lide como se envolvesse cessão de direitos possessórios por pessoa não possuidora, e, assim, declarou a nulidade da escritura pública de cessão de direitos, deve ser afastada referida declaração se não verificada a nulidade equivocadamente reconhecida pela sentença. 2. A falta de prévia rescisão do contrato impede o cessionário de direitos do “instrumento particular de cessão de posse” de pretender recebimento de valores pagos pelos contraentes/cessionários com a contratada/cedente, haja vista a plena vigência do pacto”.

Defende o Embargante que o acórdão não se manifestou sobre o pedido alternativo, o qual foi assim formulado:

“Como pedido alternativo, em caso da demandada não pretender efetuar o pagamento da importância supra mencionada, nos termos do pedido acima, deverá então, até o prazo da contestação, entregar a posse da integralidade das áreas prometidas a venda por foça dos referidos contratos, ou em caso da impossibilidade do pedido acima (pagamento da importância recebida), então, que reste a empresa demandada condenada a entregar ao Demandante a posse das áreas prometidas nos termos do contratos”.

Os Embargos foram rejeitados (acórdão acostado às fls. 328/330-TJMT).

Foi interposto Recurso Especial, o qual teve o seguimento negado, dando ensejo ao Agravo em Recurso Especial destinado ao Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo que neste foi determinado o rejulgamento do feito.

É o relatório.
V O T O
EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (RELATOR)
Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de rejulgamento dos Embargos de Declaração interpostos, em face do acórdão da Apelação Cível n. 74956/2016, cujo Relator foi o Des. João Ferreira Filho, que posteriormente ao julgado manifestou o seu impedimento, à luz do artigo 144, II, do CPC. (fl. 383-TJMT).

Repise-se a ementa do acórdão combatido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE CESSÃO DE DIRIETOS POSSESSÓRIOS POR PESSOA NÃO POSSUIDORA – DECLARAÇÃO “EX OFFICIO” DE NULIDADE DA REFERIDA ESCRITURA PÚBLICA DE CESSÃO – ADOÇÃO DE PREMISSA EQUIVOCADA PELA SENTENÇA – CESSÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS RELATIVOS A INSTRUMENTO DE CESSÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS – AUSÊNCIA DE NULDADE – PRETENSÃO DO CESSIONÁRIOS DOS DIREITOS CONTRATUAIS (AUTOR) DE RECEBIMENTODE VALORES PAGOS À POSSESSÓRIOS – NECESSIDADE DE PRÉVIA RESCISÃO DO CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS CELEBRADO PELA COLONIZADORA COM OS TERCEIROS QUE CEDEM OS DIREITOS CONTRATUAIS – CONCLUSÃO DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
2.Verificando-se que a sentença adotou premissa equivocada ao julgar a lide como se envolvesse cessão de direitos possessórios por pessoa não possuidora, e, assim, declarou a nulidade da escritura pública de cessão de direitos, deve ser afastada referida declaração se não verificada a nulidade equivocadamente reconhecida pela sentença. 2. A falta de prévia rescisão do contrato impede o cessionário de direitos do “instrumento particular de cessão de posse” de pretender recebimento de valores pagos pelos contraentes/cessionários com a contratada/cedente, haja vista a plena vigência do pacto”.

Inicialmente, ressalto que adiro à tese esboçada no acórdão da Apelação Cível, sobretudo porque fez constar que o Autor/Apelante/Embargante/Cessionário não é cessionário da posse dos imóveis rurais em questão; mas sim do contrato pelo qual a Requerida/Apelada/Embargada, COLONIZADORA SORRISO LTDA, cedeu a Anito, Jorge e Casemiro, a posse das áreas e se comprometeu a entregar a documentação necessária para o registro da propriedade destas.

A esse respeito consta do acórdão da Apelação:

“(...) O apelante tem razão quanto a isso.
Com efeito, leitura acurada da Escritura Pública de fls. 22/23 vo mostra que Anito Afonso Kreling, Jorge Dalla Corte e Casemiro José Fabris resolveram, “em caráter irrevogável e irretratável, fazerem a (...) cessão de contrato, referente aos (instrumentos particulares de cessão de direitos de posse assinados em 01/02/1985 e 16/03/1985)”, em que a Colonizadora/ré se comprometeu a ceder a Anito, Jorge e Casemiro não só a posse de duas áreas rurais, de 800 alqueires e 60 alqueires respectivamente, mas também “a entregar a (as áreas) devidamente (demarcadas)”, e a “encaminhar na hora oportuna a documentação para legalização da referida posse junto ao INTERMAT” (cf. fls. 24/25 e 26/27).
Tem-se, pois, que, realmente, o autor/apelante é cessionário do contrato, e não da posse que deveria ter sido cedida pela Colonizadora, mas não foi, como, aliás, expressamente reconhecido pela sentença.
Todavia, embora por outros fundamentos, a conclusão de improcedência do pedido deve ser mantida.
Na petição inicial, o cessionário/autor/apelante indica claramente que notificou a Colonizadora “da mencionada cessão” e que pretendia “receber as importâncias pagas pelos cedentes Anito, Casemiro e Jorge”, ou, em caráter alternativo, “receber o que foi prometido à venda pela demandada”, isso tudo apenas porque “não (é) justo e nem lícito que a demandada, apesar de ter recebido as importâncias oriundas dos ditos contratos, não cumpra com a obrigação assumida ou devolva, devidamente corrigido, os valores percebidos por força dos mencionados contratos” (sic – cf. fls. 09 e 11/12).
Percebe-se, então, que o autor pretende exclusivamente a cobrança de valores, mas sem qualquer fundamento jurídico para tanto; embora alegue que nunca houve efetiva cessão da posse das áreas aos contratantes, o autor não deduziu pretensão de rescisão do contrato, expressão esta que, aliás, não consta da petição inicial em nenhuma passagem, e nem qualquer outro vocábulo sinônimo.
Como seria possível pretender devolução de valores pagos em razão de contrato não rescindido e, portanto, vigente? Aliás, ao pretender judicialmente apenas devolução de valores, mas sem fundamentar juridicamente o pedido, o autor dificulta sobremaneira o próprio exercício do direito de defesa da ré, que, de tão perdida diante da pretensão mal deduzida pelo autor, questionou na contestação qual seria esta: “Declaratória? Anulatória? Possessória? Rescisão de Contrato? Cobrança? Indenizatória?” (cf. fls. 70).
Assim, realmente não procede a pretensão de cobrança sem prévia rescisão do contrato, devendo, pois, ser mantida, nesse ponto, a r. sentença.
Pelo exposto, desprovejo o recurso, mas, também “ex officio”, afasto a declaração de nulidade da escritura pública de cessão de direitos contratuais de fls. 22/23 vo, eis que insubsistentes os fundamentos sentenciais nesse ponto.
Custas pelo apelante, observada a regra do art. 98, § 3o, do CPC/2015.
É como voto”.

Feito esse apontamento, reporto-me ao julgamento dos Embargos de Declaração.

Pois bem.

O objeto de análise dos Embargos de Declaração consiste apenas na manifestação acerca do pedido alternativo, assim formulado:

“Como pedido alternativo, em caso da demandada não pretender efetuar o pagamento da importância supra mencionada, nos termos do pedido acima, deverá então, até o prazo da contestação, entregar a posse da integralidade das áreas prometidas a venda por foça dos referidos contratos, ou em caso da impossibilidade do pedido acima (pagamento da importância recebida), então, que reste a empresa demandada condenada a entregar ao Demandante a posse das áreas prometidas nos termos do contratos”.

Após a detida análise, tem-se que, ao menos neste feito, o pedido não comporta o provimento almejado, uma vez que utilizando-se da lógica, vê-se que se não há direitos reconhecidos em receber valores, tendo em vista a falta de rescisão do contrato de compra e venda, também não há direitos cabalmente demonstrados que imponham a entrega da posse das áreas por parte da Embargada.

Pelo exposto, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (Relator), DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (1a Vogal) e DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2o Vogal convocado), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇAO.

Cuiabá, 10 de março de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS - RELATOR